Tribunal: TJES
Processo: 5000278-82.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-82.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL JESUS SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM CAIXA ELETRÔNICO NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA EFETUADA. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000278-82.2022.8.08.0021

Recorrentes: IZABEL JESUS SILVA e BANCO BRADESCO S/A

Recorridos: BANCO BRADESCO S/A e IZABEL JESUS SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
IZABEL JESUS SILVA
os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 4331744 e 4331747).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida no evento danoso;
b)
não repetição do indébito por ausência de má-fé da instituição recorrente;
c)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IZABEL JESUS SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada em relação ao valor estabelecido a título de danos morais, pugnando pela sua majoração para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do
BANCO BRADESCO S/A
na fraude perpetrada em desfavor da parte recorrente/recorrida
IZABEL JESUS SILVA,
ocorrida no interior de sua agência bancária, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima).

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

É sabido que pessoas idosas são os maiores alvos para golpistas e fraudadores, pois possuem maiores dificuldades em manejar terminais eletrônicos, mesmo das mais simples operações.

A instituição financeira em momento algum negou as movimentações supracitadas, nem tampouco a presença de terceiro no interior da agência bancária, o qual deu ensejo à fraude perpetrada, pelo que ficou demonstrada na gravação da mídia colacionada no ID. 11526877 no processo 5004471-77.2021.8.08.0021, conforme determinado no despacho ID. 15316917 dos presentes autos.

Ocorre que, malgrado afirme não possuir responsabilidade pelo ocorrido, e que não se encontram presentes os pressupostos da responsabilidade civil, posto que os fatos se deram por culpa exclusiva da autora, conclui-se que, de fato, houve falha na prestação de serviços pela financeira, notadamente no seu dever de guarda, uma vez que a terceira pessoa, suposto estelionatário, agiu nas dependências da sede do banco, fazendo sua vítima, a ora autora.

Nesta ordem de ideias, tem-se que a instituição financeira, qualquer que seja, tem a obrigação de zelar pela segurança de suas agências, seus clientes, e todos que adentram à suas dependências, fornecendo-lhes todas as condições de que necessitam para realizar suas transações financeiras com total liberdade e segurança, auxiliando-os, por meio de seus próprios funcionários, capacitados de acordo com as funções de cada um.

Assim, não pode permitir que pessoas estranhas adentrem nas dependências e que se passem por funcionário ou estagiário seu, e que qualquer um ofereça auxílio nas transações financeiras realizadas nos terminais eletrônicos, mormente quando se tratam de pessoas idosas (como é o caso dos autos), as quais, experimentando certa dificuldade perante o manuseio de equipamentos eletrônicos, ficam mais vulneráveis à eventuais falsários que possam ali agir, aproveitando-se da boa-fé deles.

Tal situação, inclusive, é facilmente previsível pelo banco, ante o vultoso acervo de notícias que são veiculadas frequentemente na mídia, no que tange a golpes deste tipo, aplicados corriqueiramente no interior das agências bancárias.

E o golpe poderia muito bem ser evitado mediante a intervenção de vigias/seguranças, ou mesmo outros funcionários, treinados para tanto, que auxiliariam a cliente dentro de suas necessidades, e impediriam que demais pessoas estranhas, alheias ao seu quadro de funcionários, se intrometessem na utilização, pelos correntistas, dos serviços disponibilizados na agência, ludibriando-os no recinto dos caixas eletrônicos.

Evidenciada a falta de segurança pela ré afasta a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, ao passo que o serviço prestado pelo banco foi defeituoso ao não proporcionar a segurança dele esperada.

É sabido que o banco recorrente/recorrido responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Diante da narrativa autoral (de que foi vítima da atuação de criminoso que se passou por funcionário do banco e efetuou transferência de valores em sua conta bancária), o banco recorrente/recorrido deve ser responsabilizado pela evidente falha na prestação de serviços, decorrente da fraude suportada pela parte recorrente/recorrida
IZABEL JESUS SILVA
ocorrida no interior da agência bancária.

É sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes em seus estabelecimentos bancários, com a consequente prestação de um serviço seguro e reservado aos seus clientes, destacando-se, ainda, que as operações financeiras realizadas nas agências bancárias (principalmente na área de caixas eletrônicos),
se procedem à vista de todos os demais presentes, sejam os que aguardam nas filas, sejam os que transitam, livremente, por todo seu interior, o que facilita as ações dos criminosos.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente/recorrido
BANCO BRADESCO S/A
, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIRO EM CAIXA ELETRÔNICO ANEXO À AGÊNCIA DE BANCO. COMPRAS, SAQUES E EMPRÉSTIMOS REALIZADOS NA CONTA-CORRENTE DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. SUMULA 479 DO STJ. OPERAÇÕES QUE FOGEM AO PADRÃO E EXTRAPOLAM O LIMITE DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESACOLHIDAS AS TESES DA RÉ QUANTO À POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I. Aplicabilidade do CDC: A parte autora é consumidora do serviço oferecido pelo demandado. Incidente à espécie, portanto, as normas do Estatuto Consumerista, uma vez constatado que a situação se amolda ao disposto no art. 3º, § 2º, do referido diploma. Vale dizer, a autora enquadra-se na figura insculpida no art. 2º do CDC; o réu, por sua vez, na do art. 3º, caput, do Código Consumerista. II. Inversão do ônus da prova: Aplicável à hipótese o instituto da inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor. Havendo alegação de negativa de contratação de empréstimos e demais operações de crédito e de que foi vítima de fraude em caixa eletrônico junto à agencia onde é mantida a conta salário para recebimento de aposentadoria de INSS, cabia à instituição financeira comprovar a livre contratação das operações, ou que estas foram tomadas em caixa eletrônico fora da agencia, o que não seria difícil, bastando trazer aos autos as filmagens das câmeras de segurança do caixa eletrônico no dia e horário declinados na peça inicial e corroborados pelo extrato bancario. III. Falha na prestação do serviço: O fornecedor tem o dever de prestar o serviço contratado pelo consumidor com a segurança que dele legitimamente se espera, conforme art. 12 § 1º, do CDC.
No caso, a instituição financeira não se muniu dos instrumentos necessários a evitar a fraude praticada contra a consumidora em caixa eletrônico anexo a uma de suas agências, tampouco logrou êxito em demonstrar a ocorrência de causa eximente de sua responsabilidade, até porque as operações fugiam do padrão adotado pelo consumidor, quer em valores quer em regularidade, extrapolando em muito o limite de crédito. Dever de segurança não observado (art. 12, § 1º, II, do CDC), configurando falha na prestação do serviço. Súmula 479 do STJ.
IV. Danos materiais: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, deve o banco ressarcir os prejuízos patrimoniais suportados pela consumidora em razão dos saques, compras e empréstimos indevidos realizados na sua conta-corrente por terceiro que, se fazendo passar por funcionário da instituição, tomou para si o cartão da autora, entregando-lhe em troca outro sem validade
. V. Danos morais: O dever de indenizar pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. No caso, não bastassem os danos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, o Banco réu procedeu à inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplência, restando configurado dano moral in re ipsa. VI. Quantum indenizatório: No arbitramento do valor da indenização por dano moral, o juiz deve ater-se à dúplice natureza da verba indenizatória, notadamente ao seu caráter pedagógico, bem como aos elementos concretos do caso em exame, tais como gravidade, repercussão da ofensa, sem perder de vista o princípio da razoabilidade. Fixação da verba indenizatória em montante que se revela suficiente e condizente com as peculiaridades do caso. Precedentes desta Corte. VII. Teses da ré quanto à possibilidade de inscrição: Inviável a inscrição nos órgãos de inadimplência e a anotação da existência da presente ação nesses cadastros restritivos, em razão do reconhecimento da inexigibilidade das dívidas que fundamentam as anotações. APELO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 70077119329, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 13-12-2018)

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação do banco recorrente/recorrido
BANCO BRADESCO S/A
a restituir à recorrente/recorrida
IZABEL JESUS SILVA
, de forma simples, a quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), a título de danos materiais, devidamente corrigida monetariamente com o índice da CGJ-ES a partir do desembolso (15/09/2021) e juros de 1% ao mês desde a citação
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IZABEL JESUS SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação à recorrente/recorrida IZABEL JESUS SILVA, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)